Tribunal: TJBA
Processo: 8143942-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143942-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANUELA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Manuela Silva de Oliveira contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Losango S/A – Banco Múltiplo. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao entender que não restou comprovada conduta ilícita da instituição financeira ao proceder à inclusão dos dados da Autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, sem prévia notificação, e afastou a configuração de dano moral indenizável. A Demandante recorreu, pleiteando a reforma da sentença, sob o argumento de que a ausência de notificação prévia, acerca da inscrição no SCR, configura ato ilícito gerador de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a ausência de notificação prévia, quanto à inclusão de dados no SCR/SISBACEN, configura ato ilícito; estabelecer se há configuração de dano moral indenizável, em razão dessa ausência de notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, embora possua natureza de cadastro restritivo de crédito, destina-se exclusivamente às instituições financeiras, não se confundindo com cadastros de inadimplentes como SPC e Serasa.

4. A jurisprudência do STJ admite que a ausência de notificação prévia para inclusão no SCR não enseja, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de repercussões concretas que comprometam a honra ou a dignidade do consumidor.

5. No presente caso, restou comprovada a existência de relação jurídica válida e inadimplência da Acionante, o que legitima a inserção dos dados no SCR, afastando qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira.

6. Inexistem elementos que revelem a ocorrência de repercussões negativas concretas ou efetiva restrição de crédito, em razão da inclusão no SCR, não estando configurado o alegado dano moral.

7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado na fase recursal, respeitados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/09/2017, DJe 19/09/2017; TJ-SE, AC nº 0021268-71.2022.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 03/02/2023; TJ-RS, Recurso Inominado nº 5016425-02.2022.8.21.0029, Rel. Juiz Cleber Augusto Tonial, j. 08/02/2024.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

8143942-67.2022.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador,
em que figuram como Recorrente
MANUELA SILVA DE OLIVEIRA

e Recorrido
B
ANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.